Tribunal: TJES
Processo: 5003828-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003828-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUBER VALENTIM DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003828-77.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLEUBER VALENTIM DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO:
ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, constata-se patente abusividade da conduta perpetrada pela Recorrida, consubstanciada na negativa de cobertura securitária dispensada quanto ao sinistro narrado pelo Recorrente, sobretudo considerando a evidência de que não houve correta comunicação acerca dos termos da avença (inclusive no que se refere a modificações posteriores quanto à cobertura securitária fornecida pela Recorrida).

(3). Nesse sentido, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
nesse particular, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a recusa da Recorrida em cumprir com a sua obrigação contratual de indenizar o prejuízo decorrente do sinistro segurado, imputou ao consumidor ônus de relevante repercussão patrimonial, sendo certo que houve ainda grave perda de tempo útil do consumidor com tratativas administrativas infrutíferas junto à Recorrida para resolução do problema (ao que se soma ainda a importância do seu veículo para fins de exercício do seu labor), tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)